Tribunal: TJMMG
Processo: 2000151-61.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR - FALTA AO SERVIÇO - ATESTADO MÉDICO COM VALIDADE E CONTEÚDO NÃO INFIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - CAUSA LÍCITA DE JUSTIFICAÇÃO DAS FALTAS - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 13, XX, DA LEI N. 14.310/2002 - RECURSO ESTATAL IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000151-61.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 29/11/2022 Publicação: 06/12/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR – FALTA AO SERVIÇO – ATESTADO MÉDICO COM VALIDADE E CONTEÚDO NÃO INFIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – CAUSA LÍCITA DE JUSTIFICAÇÃO DAS FALTAS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 13, XX, DA LEI N. 14.310/2002 – RECURSO ESTATAL IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Delvânio Rafael dos Santos Silva, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Delvânio Rafael dos Santos Silva, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 117.336/2018 – 13º BPM. O militar, ora apelado, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, pois teria faltado ao serviço em 18 de agosto de 2018. Quanto aos fatos, o autor alega: - que não faltou injustificadamente ao serviço, pois possui atestado médico apto a justificar a falta no dia em referência, conforme art. 19, I, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM); - que entregou o atestado médico à administração militar, mas o documento não foi homologado, em face da entrega fora do prazo previsto no art. 32, § 2º, da Resolução n. 4278/13; e - que houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ante a negativa da administração em realizar o seu interrogatório, por ausência de previsão legal, e que arrolou três testemunhas para serem ouvidas, mas foi notificado para oitiva de apenas uma delas. Nestes termos, o autor requereu a procedência do pedido, para a anulação do ato administrativo sancionador oriundo do PCD n. 117.336/2018 – 13º BPM –, bem como a restituição de 24 (vinte e quatro) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pontos suprimidos em seu conceito funcional e o ressarcimento de 5 (cinco) dias de suspensão, já cumpridos. Com a inicial, sobrevieram aos autos vários documentos inerentes ao procedimento administrativo em estudo. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, pontuando e impugnando os termos da ação. Em sentença (Evento 32), o meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] II - FUNDAMENTAÇÃO Pelo que se depreende dos autos, o PM Delvânio Rafael dos Santos Silva foi punido disciplinarmente, no âmbito do PCD nº 117.336/2018 – 13º BPM, ante a configuração da transgressão disciplinar estampada no inciso XX do artigo 13 do CEDM. O fato motivador do procedimento administrativo teria ocorrido no dia 18 de agosto de 2018, data em que se encontrava escalado para o serviço como MP1 Dona Clara, com chamada prevista para 13h30min, não tendo comparecido. A esse respeito, alegou em sua defesa, que sua ausência se deu por motivo de saúde, comprovado e respaldado por atestado médico, não tendo sido comprovado que tal licença médica concedida é inválida. O Estado de Minas Gerais, por sua vez, aduz que, embora tenha o autor apresentado o atestado médico para justificar a falta, deixou de providenciar a respectiva homologação, nos termos previstos no artigo 32, §§1º e 2º, da Resolução Conjunta nº 4.278/2013. Junta, ainda, nota técnica da Assessoria Jurídica DRH-3 da PMMG (Ofício PMMG/DRH-3 nº 1314/2021), quanto aos “reflexos negativos a serem suportados pela Corporação quando o art. 13, XX, da Lei Estadual n. 14.310/02 tem sua incidência afastada pelo Judiciário.”. Inicialmente, no que tange à alegação de ofensa ao contraditório e ampla defesa, razão não assiste ao Autor, a uma porque consta dos autos que o mesmo fora devidamente notificado a comparecer aos depoimentos, conforme verificado nos documentos constantes no evento 1, DOC7, página 12; DOC8, página 3; DOC9, páginas 8 e 12. A duas porque o interrogatório do comunicado não é medida obrigatória em sede de Procedimento de Comunicação Disciplinar. Ademais, o artigo 37, inciso III do MAPPA diz que: “Art. 37. O encarregado do PCD adotará as seguintes providências: [...] III – recebidas as alegações de defesa, verificando a ocorrência de transgressão disciplinar por parte do comunicado, e não havendo necessidade de audição de testemunhas e/ou produção de outras provas, seja pela confissão do comunicado ou pela ausência de requerimento de produção de provas, confeccionará relatório sucinto e motivado, tipificando a transgressão;” Desta forma, e sendo a decisão de produção de outras provas, uma discricionariedade da Autoridade Militar, razão não assiste ao Autor nesses argumentos. Por outro lado, não se olvida que ao Poder Judiciário cabe, quando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração, notadamente quanto à legalidade do ato. Contudo, também lhe é permitido exercer essa ingerência quando a margem de liberdade concedida ao administrador diante do caso concreto é ultrapassada, hipótese que qualifica a decisão como arbitrária e, portanto, passível de subsunção judicial. Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro “A rigor, pode-se dizer que, com relação ao ato discricionário, o Judiciário pode apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração não ultrapassou os limites da discricionariedade; neste caso, pode o Judiciário invalidar o ato, porque a autoridade ultrapassou o espaço livre deixado pela lei e invadiu o campo da legalidade”. (Direito Administrativo, 28ª Ed., editora Atlas, p. 263) Em outra oportunidade, dispõe que “Não há invasão do mérito quando o Judiciário aprecia os motivos, ou seja, os fatos que precedem a elaboração do ato; a ausência ou falsidade do motivo caracteriza ilegalidade, suscetível de invalidação pelo Poder Judiciário” (página 898). Destaques do original. No caso dos autos, os motivos que levaram à aplicação da penalidade subsistiram pela ausência de homologação do atestado médico, que indicou ao autor repouso por 01 (um) dia, qual seja, 18 de agosto de 2022. (evento 1-DOC6). Ora, apesar de não homologado, o atestado médico que recomendava o afastamento do trabalho foi devidamente apresentado, fato que não gerou repulsa por parte da administração. Nessa toada, impõe registar que o depoimento da testemunha Bóris Afonso Cruz, médico do NAIS do 13º BPM, (evento 1-DOC10, página 2), assinala que, “Respondeu QUE o militar compareceu ao NAIS e apresentou atestado médico para homologação no dia 22/08/2018, fora do prazo regulamentar”. (grifos meus) Ora, se houve a oferta do atestado pelo autor, com o mister de justificar a sua falta, entendo que a ausência de sua homologação não conduz à caracterização da conduta tipificada no inciso XX do art. 13 da Lei nº 14.310/2002. Poderia, ao contrário, ter sido indiciado no descumprimento de outras normas administrativas, como a prática, em tese, da conduta prevista no inciso XV do art. 14 do mesmo Código, que prevê como transgressão disciplinar de natureza média “deixar de observar prazos regulamentares”. Diante de tal situação, vislumbro haver a Administração Militar ultrapassado os limites da discricionariedade, emitindo decisão contrária à prova dos autos. Ademais, a falta ao serviço por motivo de doença, ao meu ver, caracteriza a causa de justificação do inciso I, do artigo 19, da Lei Estadual nº 14.310/2002, que ora transcrevo: “Art. 19 – São causas de justificação: I – motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado;” Por derradeiro, oportuno registrar que o egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais firmou o entendimento de que é irrazoável e desproporcional recusar o atestado médico como causa de justificação, dada a presunção de veracidade dele, sendo que seus efeitos só podem ser questionados se houver ilegalidade ou irregularidade. Veja-se, a respeito, o que dispõe o Egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais: “Número Único 0000971-67.2014.9.13.0003 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Relator Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino Julgamento 02/06/2015 Publicação 09/06/2015 Ementa REEXAME NECESSÁRIO - ATO ADMINISTRATIVO DEMISSIONAL - ATESTADO MÉDICO NÃO HOMOLOGADO - DESCONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - MILITAR QUE SE ENCONTRAVA NO CONCEITO C - OCORRÊNCIA DE FALTA GRAVE - NÃO RECONHECIMENTO, PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR, DE INFRAÇÃO DE NATUREZA MÉDIA, CONSISTENTE NA MERA AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ATO DE DEMISSÃO - NULIDADE DO PAD - SENTENÇA CONFIRMADA. - A simples inobservância do dever de homologação do atestado médico ou de cirurgião-dentista, por si só, não é hábil para ensejar a desconsideração da causa de justificação. - O enquadramento do militar como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 ("faltar ao serviço"), sendo desconsiderada a causa de justificação prevista no art. 19, inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado), ambos do CEDM, em face da inobservância, pelo militar, do prazo de apresentação do atestado médico à SAS para a homologação, é irrazoável e desproporcional. - Não viola o princípio da separação dos poderes o controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, o qual envolve a verificação da efetiva ocorrência dos pressupostos de fato e direito, podendo o Judiciário atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade. - Sentença confirmada.” “Número Único 0002169-45.2014.9.13.0002 Relator Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino Julgamento 06/10/2015 Publicação 15/10/2015 Ementa APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - MILITAR PUNIDO COMO INCURSO NA TRANSGRESSÃO DE NATUREZA GRAVE DO ART. 13, INCISO XX, DA LEI N. 14.310/2002 - FALTA AO SERVIÇO - EXISTÊNCIA DE ATESTADO MÉDICO - AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - PLENA VALIDADE DO ATESTADO MÉDICO NÃO IMPUGNADO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. - O atestado médico conferido a militar, cujo teor e validade não são infirmados por qualquer modo, é apto a justificar a ausência do militar ao serviço, não podendo ser desconsiderado como causa de justificação, prevista no art. 19, inciso I, do CEDM, o que afasta a transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 (faltar ao serviço). - Para legitimar a desconsideração da causa de justificação, a Administração tem que comprovar eventual ilegalidade ou irregularidade no documento médico apresentado pelo militar. - A ausência de apresentação de atestado médico para homologação pela JCS levaria o militar, em tese, à prática da transgressão prevista no inciso XV do art. 14 do CEDM (deixar de observar prazos regulamentares). - Reconhecendo que a Administração Militar não dispõe de razões suficientes para a configuração da infração de natureza grave inscrita no art. 13, inciso XX, do CEDM, há que ser anulado o ato administrativo neste ponto. - Recurso provido. Inversão da sucumbência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 [...] Assim, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial e condenou o réu, Estado de Minas Gerais, ao pagamento das custas processuais, com isenção na forma da lei, e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do réu (Evento 37), em cujas razões sustenta que o ato de sanção disciplinar enfrentou todas as razões de defesa de forma pormenorizada, tendo em vista a entrega do atestado fora do prazo regulamentar. Reitera as demais razões invocadas na contestação e pede provimento do recurso, para reformar-se a sentença de 1º grau. O apelado, intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para a oferta das suas contrarrazões ao apelo. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, a questão jurídica sob análise é simples e já foi tantas vezes decidida neste egrégio Tribunal, sempre mantendo o mesmo entendimento, sendo remansosa a jurisprudência. De acordo com os autos, não há a negativa de que o militar, ora apelado, realmente faltou ao serviço no dia 18 de agosto de 2018, uma vez que estava amparado em atestado médico que lhe conferia o direito de se ausentar do labor na data em referência, como demonstra o documento no Evento 1 – DOC6 – dos autos de origem. De igual modo, a própria administração militar não nega que o autor apresentou o atestado médico que lhe conferia a ausência ao trabalho no referido dia, sendo que o documento apenas não obteve a homologação pelo Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) em razão de ter sido apresentado após o prazo normativo de 1 (um) dia útil e que, na data em questão, o atestado tinha que ser homologado imediatamente, nos termos de memorando da administração militar. Nesse sentido é o depoimento do Cap PM QOS Boris Afonso Cruz – Evento 1 – DOC8 (páginas 5 e 6). Ora, a própria administração militar confirma que o atestado foi apresentado e que era plena a ciência do seu conteúdo, mas a licença não foi homologada em razão da não apresentação imediata à falta. Nesse sentido, como decidido inúmeras vezes, e como muito bem lançado na sentença vergastada, a administração militar jamais poderia recusar a devida justificação de uma falta simplesmente porque, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 inobstante a apresentação do atestado médico, sua apresentação se deu fora do prazo normativamente estabelecido, notadamente quando não se estipula prazo, mas simplesmente se afirma que a homologação deve ser imediata. Afinal, se o militar comparece a uma unidade de saúde e é colocado em licença pelo médico que o atendeu, provavelmente fica muito difícil exigir a homologação imediata. Em verdade, o atestado foi apresentado – e conferia ao militar o afastamento das suas atividades no dia lançado como falta ao serviço – e não possui conteúdo meramente informativo, uma vez que goza de veracidade, a não ser que seja infirmado o seu conteúdo, mas nem isso a administração militar fez. A falta ao serviço na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais realmente constitui transgressão de natureza grave, prevista no art. 13, XX, da Lei n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), mas, para tanto, deve estar desamparada de causa lícita e regular de justificação. E nessa qualidade de causa lícita de justificação se enquadra o atestado médico (ainda que não homologado), assim considerados todos os atestados emitidos pelos profissionais de saúde, notadamente quando seu conteúdo e sua forma não são infirmados por qualquer modo, lembrando que tal documento goza de presunção de veracidade, inclusive por determinação normativa. De acordo com o que consta dos autos de origem, é induvidoso que a administração militar puniu o autor, ora apelado, com supedâneo no art. 13, XX, do CEDM, apesar de não infirmar a veracidade do atestado médico e do seu conteúdo. Não se pode deixar de conhecer da licença médica ou do atendimento médico lançados em atestado que goza de presunção de veracidade, e a mera ausência de homologação junto ao NAIS/à JCS atrairia, em tese, apenas a incidência da transgressão prevista no art. 14, II, da Lei n. 14.310/2002. Diante de todas essas considerações, parece óbvio que o militar não poderia ser sancionado como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 (“faltar ao serviço”), notadamente quando era clara a causa de justificação prevista no art. 19, inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado), do mesmo diploma legal. Da mesma forma, se o militar deixasse de observar a norma constante no art. 32 da Resolução Conjunta n. 4073, de 26 de abril de 2010, que dispõe sobre inspeções e perícias de saúde na Polícia Militar de Minas Gerais, esta prática violaria a legislação em vigor – inciso XV do art. 14 (deixar de observar prazos regulamentares) da Lei n. 14.310/2002, mas este lapso também não estaria apto a ensejar a desconsideração da causa legal de justificação. E para legitimar uma desconsideração da causa de justificação, a administração teria de comprovar eventual ilegalidade/ilegitimidade ou fraude no documento apresentado pelo militar, fato que, no caso concreto, não ocorreu, o que impõe realmente a nulidade da sanção inerente, recompondo-se ao conceito funcional do militar os pontos suprimidos e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 devolvendo-se-lhe os dias relativos à suspensão. Por fim, quero deixar consignado que a administração militar, em caso de transgressão, pode e deve punir o transgressor, mas deve-se ater aos fatos e às circunstâncias para a correta adequação, sob pena de nulidade do ato. Ante o exposto, firme no entendimento estabelecido neste voto, nego provimento ao recurso do réu, Estado de Minas Gerais, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de novembro de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator